Tribunal: TJDFT
Processo: 0038051-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. CULPA DO VENDEDOR. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. PERDAS E DANOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PROCEDÊNCIA. TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU. COBRANÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. REPARTIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2 - Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (artigos 393, 408, 421 a 424, e 725, CC), inviável o acolhimento dos embargos opostos pela parte, sobressaindo a intenção única de rediscutir temas já exaustivamente debatidos.
3 – Repartidos os honorários de advogado, na primeira instância, de forma igualitária, a majoração da aludida verba, na órbita recursal, aproveitará a ambos patrocinadores, na mesma proporção, haja vista que, em última análise, apenas inverteram o protagonismo do contraditório.
4 - Embargos de declaração rejeitados.